Tribunal: STJ
Processo: 0477992-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057639 - SP(2025/0477992-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GIAN FRANSUEL ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP999999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva
decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sob o
argumento de violação ao princípio da colegialidade e de desproporcionalidade da
medida extrema diante da quantidade de droga apreendida e das condições pessoais
favoráveis do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o habeas corpus viola o princípio da colegialidade; (ii)
estabelecer se estão ausentes os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
de modo a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois encontra amparo no
do CPC, no
XVIII e XX, do RISTJ, e na
art. 932
art. 34,
sendo assegurado o controle colegiado por meio do agravo
Súmula 568/STJ,
regimental.
4. O habeas corpus é inadequado quando utilizado como sucedâneo de
recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no
caso concreto.
5. A prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta,
consubstanciada na apreensão de quantidade e variedade relevantes de
entorpecentes, na forma de acondicionamento para mercancia e nas circunstâncias
da prisão em flagrante, circunstâncias autorizadoras da medida extrema, nos termos
da jurisprudência desta Corte.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à
eventual pena futura configura prognóstico incompatível com a via estreita do
habeas corpus, não sendo possível aferir, neste momento, violação ao princípio da
homogeneidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55947871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ff08268-c934-4127-8888-99c89ae7c730

7. Agravo Regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática que indefere liminarmente habeas corpus não
viola o princípio da colegialidade quando amparada em previsão legal e regimental,
sendo assegurada a reapreciação pelo órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos
concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e tentativa de fuga, aptos a
justificar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
3. A inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
afasta seu conhecimento, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente quando
a custódia cautelar está devidamente motivada.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ff08268-c934-4127-8888-99c89ae7c730

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057639 - SP(2025/0477992-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GIAN FRANSUEL ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP999999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva
decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sob o
argumento de violação ao princípio da colegialidade e de desproporcionalidade da
medida extrema diante da quantidade de droga apreendida e das condições pessoais
favoráveis do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o habeas corpus viola o princípio da colegialidade; (ii)
estabelecer se estão ausentes os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
de modo a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois encontra amparo no
do CPC, no
XVIII e XX, do RISTJ, e na
art. 932
art. 34,
sendo assegurado o controle colegiado por meio do agravo
Súmula 568/STJ,
regimental.
4. O habeas corpus é inadequado quando utilizado como sucedâneo de
recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no
caso concreto.
5. A prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta,
consubstanciada na apreensão de quantidade e variedade relevantes de
entorpecentes, na forma de acondicionamento para mercancia e nas circunstâncias
da prisão em flagrante, circunstâncias autorizadoras da medida extrema, nos termos
da jurisprudência desta Corte.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à
eventual pena futura configura prognóstico incompatível com a via estreita do
habeas corpus, não sendo possível aferir, neste momento, violação ao princípio da
homogeneidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55697364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: bdc865b3-a4d6-4005-aa37-6077baea2d69

7. Agravo Regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática que indefere liminarmente habeas corpus não
viola o princípio da colegialidade quando amparada em previsão legal e regimental,
sendo assegurada a reapreciação pelo órgão colegiado por meio de agravo
regimental.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos
concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e tentativa de fuga, aptos a
justificar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
3. A inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
afasta seu conhecimento, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente quando
a custódia cautelar está devidamente motivada.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIAN FRANSUEL ALVES PEREIRA,
contra decisão de fls. 251-256, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a decisão monocrática impugnada viola o princípio da
colegialidade.
Argumenta, no mais, desproporcionalidade de prisão preventiva, destacando a pouca
quantidade de droga apreendida, bem como relevando os bons predicativos pessoais do
recorrente, como primariedade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o envio do feito para apreciação
junto à Turma julgadora, de modo que a prisão preventiva seja revogada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A decisão monocrática do relator não viola o princípio do colegiado, uma vez que se
encontra ancorada no
do CPC e no
XVIII e XX, do RISTJ, além da
art. 932
art. 34,
os quais autorizam o não conhecimento de recurso ou pedido manifestamente
Súmula 568/STJ,
inadmissível, prejudicado ou improcedente.
Ademais, "[a] decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, nem o devido processo legal, quando há possibilidade de interposição de agravo
regimental, permitindo apreciação pela Turma e sustentação oral" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.007.238/MG,
17/6/2025,
DJEN de
).
25/6/2025.
Posto isso, no mérito, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 252-256):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido
art. 105,
estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654,
§2o do CPP, o que ora passa-se a examinar.
Acerca da conversão da prisão em flagrante para a modalidade preventiva, assim
constou do decreto prisional (fls. 82 - 86):
Documento eletrônico VDA55697364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: bdc865b3-a4d6-4005-aa37-6077baea2d69

Está presente o "fumus comissi delicti", evidência de ocorrência de crime,
demonstrada pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes de
autoria. A prisão em flagrante é um indicativo claro do "fumus comissi
delicti", corroborado por depoimentos e outros indícios que se acumulam aos
elementos policiais. Aqui, o 'fumus commissi delicti' encontra-se evidenciado
pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados
pela apreensão de 109 unidades de cocaína (correspondendo a 84 gramas)
, conforme Auto de
e 54 unidades de crack (correspondendo a 28 gramas)
Exibição e Apreensão e Auto de Constatação Preliminar de Substância
Entorpecente, que atestou a natureza entorpecente das substâncias, bem como
a quantia de R$ 9,00. Adicionalmente, os depoimentos coesos e detalhados
dos policiais militares que efetuaram a prisão descreveram a tentativa de fuga
do flagranciado e suas versões inverossímeis e contraditórias sobre sua
presença no local, fortalecendo os indícios de autoria e a finalidade mercantil
da posse das drogas.
Idem para o "periculum libertatis", que se refere ao perigo na manutenção
da liberdade do acusado, igualmente considerado, caracterizado pela garantia
da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e,
quiçá, futuramente, assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, o
'periculum libertatis', por sua vez, manifesta-se de forma concreta pela
necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. O flagranciado GIAN FRANSUEL ALVES
PEREIRA apresenta-se reincidente específico em crime de tráfico de
drogas, conforme se depreende de seus antecedentes criminais e da
consulta predefinida acostada aos autos (fls.
e
), os quais
26/28
30/35
revelam que o autuado já havia sido preso em flagrante pela prática do
mesmo delito (Processo no 1500290-20.2025.8.26.0630), tendo sido
agraciado com liberdade provisória em decisão proferida em 03 de março
. Essa reiteração delitiva, em tão curto espaço de tempo e pelo
de 2025
mesmo tipo de crime, demonstra que a prática delitiva é seu meio de vida
. Ademais,
habitual e um desrespeito às condições impostas pela justiça
a
gravidade concreta do delito é evidenciada não apenas pela quantidade e
variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (109 unidades de
cocaína e 54 unidades de crack, totalizando 84 gramas e 28 gramas,
respectivamente), que são drogas de alto poder viciante e nocivo, mas
também pelo modus operandi: as drogas estavam já fracionadas em
pequenas porções para comercialização, indicando a finalidade de
distribuição. Soma-se a isso a tentativa de evasão do flagranciado ao
avistar a guarnição policial e suas versões inverossímeis e contraditórias
sobre sua presença no local, o que reforça o comportamento de quem
. A apreensão de drogas ocultas na
tenta se furtar à aplicação da lei penal
vestimenta do indiciado (utilizando duas bermudas e na blusa de frio) e a
pequena quantia em dinheiro, corroboram o cenário de tráfico. A conduta
reiterada e a persistência na criminalidade, mesmo após recente benefício de
liberdade provisória, são circunstâncias que tornam o crime ainda mais
repreensível, justificando a intervenção estatal mais rigorosa. Aqui, as
circunstâncias do caso revelam que medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam insuficientes
para resguardar a ordem pública, especialmente considerando que a
persistência na prática do tráfico de drogas, mesmo após ter sido beneficiado
com liberdade provisória em processo anterior, demonstra que as condições e
obrigações impostas pela justiça em um caso similar não foram suficientes
.
para dissuadi-lo da prática delitiva O histórico criminal recente e específico
do flagranciado sinaliza um risco concreto de reiteração criminosa e de
afronta à credibilidade das instituições públicas, inviabilizando a aplicação de
medidas menos gravosas, que se mostrariam brandas e ineficazes diante de
. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302,
sua contumácia delitiva
310, inciso II, e 312, todos do Código de Processo Penal: a) HOMOLOGO o
auto de prisão em flagrante, por estar formalmente em ordem e materialmente
adequado aos preceitos legais; b) CONVERTO a prisão em flagrante em
Documento eletrônico VDA55697364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: bdc865b3-a4d6-4005-aa37-6077baea2d69

PRISÃO PREVENTIVA do acusado GIAN FRANSUEL ALVES PEREIRA
com fundamento na garantia da ordem pública, determinando a expedição do
competente mandado de prisão. (grifos acrescidos).

Como se vê, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, diante da quantidade de droga apreendida, do
risco de reiteração delitiva e da tentativa de evasão do paciente ao avistar os
policiais.
Na espécie, embora a quantidade de droga apreendida não seja relevante a ponto
de justificar a medida extrema, o risco concreto de reiteração delitiva pelo fato de o
paciente ser reincidente específico, tendo sido preso em flagrante pela prática do
mesmo delito, no qual lhe foi concedida liberdade provisória mediante cautelares
diversas, bem como a tentativa de evasão, constituem fundamentos idôneos para
justificar a imposição do cárcere.
Com efeito, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, por serem indicativos de
periculosidade. A propósito:
[...].
Igualmente, a tentativa de fuga do paciente quando da abordagem policial
configura justificativa válida para a manutenção da medida extrema para garantir a
aplicação da lei penal. Na mesma linha:
[...].
Ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP. A propósito:
[...].
Quanto ao princípio da homogeneidade da prisão, nos termos da jurisprudência
desta Corte, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à
futura pena a ser aplicada não pode ser aferida neste momento processual, na
medida em que depende de prognóstico a ser confirmado somente após o
julgamento da ação penal. Nesse sentido:
[...].
Por fim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão
preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas, previstas no
do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n.
art. 319
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
965.960/SP,
em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, pois foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (84g de
cocaína e 28 gramas de
), e foi evidenciada a reiteração delitiva do agravante e a fuga do
crack
distrito da culpa quando da prisão.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Documento eletrônico VDA55697364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: bdc865b3-a4d6-4005-aa37-6077baea2d69

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"[a] fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da
aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
914.054/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
Por fim, tem-se como firme o entendimento de que “[e]m relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico
que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”.(AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.003.748/PR,
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: bdc865b3-a4d6-4005-aa37-6077baea2d69

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.639 / SP
Número Registro: 2025/0477992-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011493620258260630 22815442025 30154210820258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GIAN FRANSUEL ALVES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIAN FRANSUEL ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP999999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 72d07b8e-1e41-4a2e-9e79-80dfe1f4844c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 72d07b8e-1e41-4a2e-9e79-80dfe1f4844c